Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravante1, a decisão agravada fora reconsiderada pelo Juízo a quo, com a inclusão da microempresa individualizada no polo passivo do executivo que maneja, objeto do presente recurso. A resolução havida no processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, a pretensão formulada fora alcançada pela retratação da decisão agravada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 06 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 35852684